Tribunal: TJSP
Processo: 2018064-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2018064-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são impetrantes WILLEY
LOPES SUCASAS e GUSTAVO PREVIDI VIEIRA DE BARROS e Paciente JOÃO
CARLOS DA SILVA JUNIOR, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 4a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente o Advogado Gustavo Previdi Vieira de Barros.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/8
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2018064-29.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrantes: GUSTAVO PREVIDI VIEIRA DE BARROS, WILLEY
LOPES SUCASAS e LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN
Paciente: JOÃO CARLOS DA SILVA JUNIOR
Voto: 17458
HABEAS CORPUS. Pedido de revogação das medidas cautelares
diversas da prisão. Inviabilidade. Medidas cautelares que
possibilitam o exercício do trabalho profissional pelo paciente e
também a efetiva fiscalização das medidas cautelares. Decisão
devidamente
fundamentada.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos Drs.
Gustavo Previdi Vieira de Barros, Willey Lopes Sucasas e Luiz Felipe
Gomes de Macedo Maganin, advogados, em favor de JOÃO CARLOS DA
SILVA JUNIOR, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do
D. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas, que
indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares impostas ao
paciente.
Pugnam os impetrantes, liminarmente, pela
suspensão das medidas cautelares previstas nos incisos IV e V, do
artigo 319, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteiam a
revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, em razão da
ausência de seus pressupostos autorizadores (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 188/191).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/8
O MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal de
Campinas prestou informações (fls. 197/198).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Luís Daniel Pereira Cintra, opinou pela denegação da ordem
(fls. 206/209).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
O paciente está sendo processado porque, em
tese, antes de maio de 2016, em Campinas/SP, promoveu, constituiu e
integrou organização criminosa com Alcir Fernando Pereira, Danilo
Donnangelo Silveira, Felipe Braz Bernardes, Sylvino de Godoy Neto,
Gustavo Khattar de Godoy, Silvio Roberto Bernardin, Tiago Sampaio de
Oliveira Pena, Ronaldo Foloni, Daniel Augusto Gonsales Câmara,
Ronaldo Pasquarelli, Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, Paulo
Roberto Segatelli Câmara e Aparecida de Fátima Bertoncello, para o fim
de cometer crimes de corrupção e peculatos.
Pleiteiam os impetrantes a revogação das
medidas cautelares impostas por esta 16a Câmara de Direito Criminal,
nos autos do habeas corpus n. 2252690-61.2018.8.26.0000, sob o
fundamento de que os requisitos autorizadores não estão mais
presentes, em razão da oitiva de quase todas as testemunhas arroladas
pela acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/8
Inicialmente, conforme decidido por esta 16a
Câmara de Direito Criminal, nos autos do habeas corpus n.
2241225-21.2019.8.26.0000,
a
competência
para
manutenção,
fiscalização e readequação das medidas cautelares, no presente caso, é
do d. juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas. In verbis:
“Do mesmo modo, por lhe caber a condução da instrução
criminal, com as peculiaridades inerentes a cada acusado,
incumbe ao i. magistrado a quo não só a fiscalização das
medidas cautelares impostas aos pacientes, mas também
a análise sobre a conveniência e necessidade de
manutenção das medidas cautelares, bem como a
possibilidade de revogação, substituição ou imposição de
outras medidas cautelares, nos termos do artigo 282, §5o,
do Código de Processo Penal.
É o caso, portanto, de determinação para que o d. juízo a
quo analise, doravante, a necessidade e conveniência de
manutenção das medidas cautelares impostas por esta
Câmara Criminal, bem como decida todas as questões
incidentais a elas relacionadas.”
A par disso, a Defesa do paciente formulou
pedido de revogação das medidas cautelares ao d. juízo a quo, o qual
foi indeferido sob o razoável fundamento de que “Logo, tenho que a
tese segundo a qual inexiste motivo para manutenção das medidas
cautelares não se sustenta, tendo sido deduzida apenas e tão somente
porque os requerentes, que pugnaram pela sua imposição,
desconfortáveis com elas, e seria surpresa se fosse diferente,
tencionam sua revogação, como se não tivessem sido fixadas em
substituição a outra medida muito mais gravosa. A instrução apenas se
iniciou. Somente quatro das oitenta e oito testemunhas arroladas pelas
partes foram ouvidas, de sorte que não houve qualquer alteração na
situação processual desde a época da sua fixação pela superior
instância, que determinou que os pedidos de revogação fossem
apreciados por este juízo.” (fls. 7879 autos digitais originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/8
Nesse
sentido,
nada
obstante
a
preclara
argumentação dos impetrantes, considero que as medidas cautelares
visam resguardar, de forma ampla, o bom andamento da instrução
criminal, bem como se prestam a impedir que o paciente interfira nas
investigações que eventualmente ainda estejam em andamento.
Assim, em que pese a realização da oitiva das
testemunhas arroladas pela Acusação, diante da pendência da oitiva
das testemunhas indicadas pelos defensores, assim como do
interrogatório do paciente, não vislumbro motivos que autorizem a
revogação das medidas cautelares.
Importa constar que há audiência marcada para
o dia 06 de julho de 2020 (fls. 8465/8467 – autos originais), ocasião
em que será ouvida a última testemunha arrolada pela Acusação, assim
como as testemunhas arroladas pela Defesa, o que evidencia a
necessidade de manutenção das medidas cautelares diversas da prisão.
Ademais, considero que as medidas cautelares
impostas se mostram proporcionais e aptas a possibilitar que o paciente
e os demais corréus exerçam regularmente as suas atividades
profissionais.
A propósito, conforme salientado pelo d. juízo a
quo “os imputados, quando se encontravam presos, pediram e
obtiveram no Tribunal de Justiça a substituição prisão preventiva por
medidas cautelares. No entanto, quase que diariamente formulam
requerimentos para deixar de cumpri-las, em clara afronta à decisão
que as concedeu.” (fls. 4872/4873 autos digitais originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/8
Em suma, a mera inconveniência decorrente das
naturais restrições inerentes às medidas cautelares impostas em
substituição às prisões preventivas não tem o condão de afastar a sua
aplicação, em razão dos interesses jurídicos por elas protegidos.
Esta, inclusive, é a posição do Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
PECULATO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
APLICADAS
PELO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
IMPOSSIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA
E
ADEQUAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 282 do Código de Processo Penal - CPP dispõe
que
as
medidas
cautelares
deverão
ser
aplicadas
observando-se a necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais; e para adequação da medida à gravidade
do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.
Na hipótese dos autos, verifica-se estarem presentes
elementos concretos a justificar a aplicação das medidas
cautelares, pois, a Corte estadual, soberana na análise dos
fatos, entendeu que há prova de materialidade e fortes
indícios da autoria, estando o recorrente envolvido em
irregularidades praticadas para se beneficiar diretamente
dos valores do comércio de hortaliças produzidas pelos
detentos da Casa de Prisão Provisória de Porto
Nacional/TO, bem como, no comércio ilegal de veículos de
luxo, obtendo ainda, acesso a informações sigilosas do
sistema e-Proc, por meio de servidores do Poder
Judiciário. Assim, em face da gravidade dos tipos penais
imputados ao recorrente, e às suas condições pessoais, as
medidas cautelares aplicadas mostram-se suficientes e
adequadas à finalidade acautelatória pretendida.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”1
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS
CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE
DAS MEDIDAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA
A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INEXISTÊNCIA.
1 RHC 103.662/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 19/12/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 7/8
RAZOABILIDADE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LAUDO
PERICIAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A prisão preventiva, enquanto medida de natureza
cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de
punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias
superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). Sob tal
contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade
de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no
intuito
de
permitir
ao
magistrado,
diante
das
peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer
a medida mais adequada.
II
-
Na
hipótese,
o
magistrado
estabeleceu,
fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 que
achou adequadas ao caso concreto.
Não havendo elementos que indiquem, de maneira
inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas,
a manutenção destas se faz necessária.
III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não
tem
as
características
de
fatalidade
e
de
improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar
com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos
prazos para os atos processuais (precedentes).
IV - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se
justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, que
envolve assistente de acusação, bem como laudos periciais
e formulação de quesitos para esclarecimento dos laudos,
sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do
aparelho judiciário na condução do feito, o que não
permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração
de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela
presente via recursal.
Recurso ordinário desprovido.”2
Nesse ponto, oportuno mencionar que os réus
das ações penais n. 0026786-40.2017.8.26.0114 (1a fase da Operação
Ouro Verde) e n. 1013191-20.2018.8.26.0114 (2a fase da Operação
Ouro Verde) igualmente se submeteram às medidas cautelares que lhes
foram impostas, demonstrando que elas são proporcionais e adequadas
no sentido de resguardar os interesses da justiça penal.
2 RHC 92.442/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
06/03/2018, DJe 14/03/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2018064-29.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 8/8
Desta forma, é o caso de manutenção das
medidas cautelares impostas aos pacientes nos autos do habeas corpus
n. 2260373-52.2018.8.26.0000.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator